Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Agravante(s):
SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1021118-37.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por SD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1059591-03.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, para determinar a reinclusão da agravante ao Regime de Estimativa Simplificado, bem como para obstar que a autoridade impetrada efetue qualquer medida constritiva das liberdades e direitos da Impetrante/Agravante.
Aduz que a decisão recorrida deve ser anulada uma vez que não enfrentou os fundamentos apresentados na inicial, violando o artigo art. 489, II, §1o, IV, do Código de Processo Civil.
Sustenta que é microempresa do ramo de comércio de alimentos (bares e restaurantes – CNAE n. 5611-2/01), sendo deferida a inclusão ao Regime de Estimativa Simplificado em setembro de 2018 e renovada em 01/01/2019.
Argumenta que em 01/12/2019 foi excluída do Regime de Estimativa Simplificado sem que fosse observado o devido processo legal e os tramites e prazos processuais do art. 165-A, do RICMS.
Assevera que além de não conceder prazo para o contribuinte suprir qualquer irregularidade, se mostra indevido que o descredenciamento retroaja à 01/01/2019, o que gera insegurança jurídica ao contribuinte.
Assegura que o art. 171-A do RICMS/MT apenas assegura aos contribuintes que exerçam a atividade econômica da Divisão 55 ou Grupo 56.1 do CNAE, como o Agravante, que seja enquadrado no Regime de Estimativa Simplificado não se admitindo interpretação extensiva para exclusão do contribuinte que pertente à esse seguimento (art. 108, do CTN).
Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos do Termo de Exclusão do Regime de Estimativa Simplificado n. 5655578/2019, determinar a reinclusão no Regime de Estimativa Simplificado, bem como para obstar que a autoridade impetrada efetue qualquer medida constritiva das liberdades e direitos da Impetrante/Agravante. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora, sob o fundamento de que a Agravante foi excluída indevidamente do Regime de Estimativa Simplificado com fulcro no art. 171-A do RICMS/MT.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo art. 171-A do RICMS/MT é possível a exclusão de ofício do Regime de Estimativa Simplificado quando o contribuinte apresentar irregularidade perante o Fisco Estadual prevista no artigo 165-A do mesmo dispositivo legal, como cito:
“Art. 171-A Em caráter excepcional, até 31 de dezembro de 2018, fica assegurada a aplicação do regime de que trata esta seção aos estabelecimentos mato-grossenses cuja atividade econômica principal esteja enquadrada na Divisão 55 ou no Grupo 56.1 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
Parágrafo único O disposto no caput deste artigo não afasta a exclusão de ofício do estabelecimento quando apresentar irregularidade nos termos do artigo 165-A”.
“Art. 165-A Serão excluídos do regime de estimativa simplificado, perdendo o benefício da tributação de que trata esta subseção e devendo efetuar o recolhimento do ICMS pelo regime de apuração normal, em conformidade com o disposto nos artigos 131 e 132, a partir de 1° de janeiro do ano seguinte ao da exclusão, os contribuintes mato-grossenses que, no último dia útil de setembro de cada ano, apresentarem irregularidades nos termos do § 1° deste artigo.
§ 1° Para os fins exclusivos desta subseção, considera-se irregular o contribuinte que, no último dia útil do mês de setembro de cada ano, se enquadrar em qualquer das situações a seguir arroladas:
I - apresentar débito pendente de pagamento, verificado mediante pesquisa no Sistema pertinente, com a finalidade "Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias conforme consulta a sistemas informatizados, para fins gerais";
II - apresentar restrição à respectiva situação cadastral, a saber:
a) ausência de inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do ICMS, quando contribuinte do imposto;
b) inscrição estadual baixada ex-officio;
c) inscrição estadual cassada;
d) inscrição estadual suspensa, exceto quando em virtude de pedido do contribuinte, decorrente de paralisação de suas atividades;
III - estiver omisso na apresentação dos arquivos relativos à EFD, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial;
IV - estiver omisso na apresentação de arquivos relativos à DeSTDA, conforme for o período, limitado ao prazo decadencial. [...]”.
Ocorre, todavia, que da análise dos autos, não foi possível localizar o Termo de Exclusão do Regime de Estimativa Simplificado n. 5655578/2019, impossibilitando a verificação do real motivo da exclusão desse regime de apuração do ICMS.
Insta consignar que da análise do documento de Id. 61218967 - Pág. 34, os indícios se firmam no sentido de que esse parecer se refere a um pedido de reinclusão ao regime de apuração do tributo estadual, o qual apenas indefere o pedido do contribuinte sob o fundamento de que o requerimento não poderia ser acatado uma vez que ele havia sido excluído de oficio do regime de estimativa simplificado- art.171-A RICMS/2014.
Observa-se, também, que pelos documentos apresentados aos autos não é possível afirmar nesse momento cognitivo que o devido processo legal não foi observado pela Fazenda Pública Estadual antes da exclusão do agravante do regime de estimativa simplificado.
Além disso, cabe ressaltara que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que não visualizo na espécie.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de inexistir ilicitude na exclusão de oficio do regime de apuração do tributo estadual realizada pela autoridade fiscal do Estado de Mato Grosso.
Assim, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito pleiteado no presente recurso.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relato